Tribunal: STJ
Processo: 0012662-08.2020.8.27.2737
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244044 - TO(2025/0445753-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO
ADVOGADO
: FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO - TO010214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRIBUINTE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional se o órgão
julgador enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões
pertinentes à solução da controvérsia, expondo as bases fáticas e jurídicas que
formaram o seu convencimento, tendo destacado, inclusive, os elementos que
conduziram ao reconhecimento da nulidade.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0dc3407b-de96-44fc-afe3-5871b8526679

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2244044 - TO(2025/0445753-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO
ADVOGADO
: FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO - TO010214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRIBUINTE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional se o órgão
julgador enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões
pertinentes à solução da controvérsia, expondo as bases fáticas e jurídicas que
formaram o seu convencimento, tendo destacado, inclusive, os elementos que
conduziram ao reconhecimento da nulidade.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO TOCANTINS contra
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 273-278) que conheceu do recurso especial e
negou-lhe provimento, com majoração dos honorários advocatícios, este, por sua vez,
interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS, nos autos de Apelação n. 0012662-08.2020.8.27.2737, assim ementado
(fls. 220-222):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANIONADOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado do Tocantins contra Sentença que
extinguiu execução fiscal, no valor de R$ 1.197.078,36 (um milhão, cento e noventa
e sete mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos), fundada na Certidão de
Dívida Ativa (CDA) no J-
em razão da nulidade do processo
3170/2019,
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

administrativo no 2757-2017-F, instaurado pelo Instituto Natureza do Tocantins
(NATURATINS). A Sentença reconheceu violação ao contraditório e à ampla
defesa, devido à ausência de notificação válida para apresentação de alegações
finais após o parecer instrutório. A CDA foi anulada e a execução fiscal extinta,
com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O Estado
recorreu alegando validade da notificação, ausência de prejuízo e requerendo,
subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício insanável no
processo administrativo sancionador por ausência de notificação válida para
apresentação de alegações finais, ensejando nulidade da CDA e consequente
extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram
corretamente fixados, à luz do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura, no artigo 5o, inciso LV, o direito ao
contraditório e à ampla defesa em processos judiciais e administrativos, com os
meios e recursos a ela inerentes, sendo nulo o ato que os inviabilize, ainda que em
conformidade literal com norma infralegal.
4. O artigo 122, parágrafo único, do Decreto Federal
vigente à
6.514/2008,
época dos fatos, previa a publicação da pauta de julgamento em sede administrativa
e sítio eletrônico como forma de ciência da abertura do prazo para alegações finais;
todavia, tal mecanismo não supre a ausência de intimação pessoal válida quando há
endereço conhecido da parte autuada.
5. As tentativas de notificação por via postal foram malsucedidas, com
retorno do aviso de recebimento por "desconhecido", e a subsequente publicação
por edital ocorreu sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização da
destinatária, contrariando jurisprudência consolidada.
6. A ausência de intimação pessoal válida e a ausência de despacho
específico abrindo prazo para alegações finais caracterizam vício substancial,
violando o devido processo legal e implicando a nulidade do processo
administrativo a partir da fase instrutória, com a consequente invalidade da CDA e
da execução fiscal fundada em título nulo, conforme artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
7. Em relação aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor
da causa desconsiderou o escalonamento legal previsto no artigo 85, §3o, inciso II,
do Código de Processo Civil, aplicável à Fazenda Pública quando o proveito
econômico ultrapassa duzentos salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para reformar a Sentença no
tocante à verba honorária, fixando-a em 8% sobre o proveito econômico obtido,
mantida a extinção da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A inobservância da intimação pessoal para
apresentação de alegações finais no processo administrativo sancionador,
especialmente quando há endereço conhecido da parte autuada e ausência de
esgotamento dos meios ordinários de localização, viola o contraditório e a ampla
defesa, ensejando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e consequente extinção da
execução fiscal fundada em título nulo. 2. A utilização de intimação por edital exige
a comprovação da impossibilidade de localização do destinatário por outros meios,
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

sob pena de invalidade do ato administrativo. 3. Em ações envolvendo a Fazenda
Pública com proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários advocatícios
deve observar os percentuais estabelecidos no artigo 85, §3o, do Código de Processo
Civil, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado.

Na origem, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade,
declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 2757-2017-F e da CDA n.
e julgou extinta a execução fiscal, envolvendo ESTADO DO TOCANTINS
J-3170/2019
e AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no
julgamento da apelação cível, deu provimento parcial ao recurso apenas para reformar a
sentença no tocante à verba honorária, fixando-a em 8% sobre o proveito econômico
obtido, mantida a extinção da execução fiscal (fl. 221).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 239-241).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 489, §1o, incisos IV e VI,
e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando
que o Tribunal de origem não enfrentou tese autônoma relativa à validade da notificação
do julgamento administrativo enviada e recebida no endereço profissional do advogado
constituído da executada. Ao final, requer o provimento do recurso especial.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 252-257.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 259-266).
Proferi a decisão de fls. 273-278, para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento, consoante a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
CONTRIBUINTE. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E
1.022, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
SUFICIENTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. NULIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM POR VÍCIO
ESTRUTURAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, o ESTADO DO TOCANTINS interpõe o presente agravo
interno e sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade do agravo interno, em razão da contagem em dobro para a
Fazenda Pública, da suspensão de prazos no recesso forense e das regras dos arts. 216,
219 e 224 do Código de Processo Civil;
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

(ii) o equívoco da decisão agravada ao afastar a negativa de prestação
jurisdicional, por suposta inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil;
(iii) omissão do Tribunal de origem quanto à tese autônoma de validade da
notificação do julgamento administrativo enviada e recebida no endereço profissional do
advogado constituído, apta a afastar a premissa de ausência de ciência da defesa técnica;
(iv) o pedido de provimento do agravo interno para reconhecer a negativa de
prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento expresso da tese omitida.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo interno no qual o ESTADO DO TOCANTINS afirma a
ocorrência de omissão no acórdão recorrido quanto à tese autônoma de validade da
notificação do julgamento administrativo enviada e recebida no endereço profissional do
advogado constituído.
Inicialmente, cumpre observar que o Tribunal de origem assentou o acórdão
recorrido nos seguintes termos (fls. 212-215, sem grifos no original):
O ponto nuclear da discussão consiste na aferição da regularidade do
trâmite do mencionado processo administrativo, especialmente no que tange à fase
subsequente à elaboração do parecer instrutório pela comissão de julgamento do
órgão ambiental, fase esta na qual, conforme normativos infralegais vigentes à
época, deveria ter sido assegurado à parte autuada o direito de apresentar alegações
finais antes da prolação da decisão administrativa sancionadora.
[...]
Assim, qualquer ato administrativo que, ainda que formalmente ajustado
aos regulamentos infralegais, inviabilize o pleno exercício do direito de defesa deve
ser repelido, por ofensa à cláusula pétrea da dignidade do processo legal.
, a produção de prova constante nos Autos
No caso em exame
administrativos demonstra que,
, a
após a emissão do parecer instrutório 832/2019
Comissão de Julgamento de Auto de Infração do NATURATINS não expediu
despacho específico de intimação à parte autuada para o exercício do
contraditório em alegações finais.
De modo ainda mais grave, verifica-se que as tentativas de notificação
da autuada restaram frustradas, com devolução do Aviso de Recebimento por
motivo de “desconhecido”, e que, mesmo assim, a Administração optou
pela notificação por edital, sem antes esgotar os meios ordinários de localização
do destinatário.
Ainda que se considerasse regular a publicação da pauta de julgamento,
não se pode presumir que a ciência de tal ato tenha efetivamente alcançado a
parte autuada, especialmente em razão das circunstâncias concretas do
processo, que demonstram a total ineficácia das tentativas de comunicação com
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

a executada, circunstância esta que se contrapõe à presunção de validade do
ato administrativo.
Logo, a utilização da intimação por edital restringe-se às hipóteses em que
o interessado é indeterminado, desconhecido ou possui domicílio indefinido,
situações que não se verificam na espécie, já que a parte autuada havia
informado, de modo reiterado, seu endereço rural no município de Santa Rita
do Tocantins, o qual jamais foi invalidado nos Autos administrativos. A
notificação por edital, portanto, foi precipitada e juridicamente inválida.
Dessa forma, reconhece-se a nulidade do processo administrativo a partir
do parecer instrutório, com consequente nulidade da CDA e extinção da execução
fiscal, nos moldes da Sentença recorrida, ante a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, qual seja, a existência
de título executivo líquido, certo e exigível (artigo 783 do Código de Processo
Civil).
E complementou ao julgar os embargos de declaração do Estado do
Tocantins (fls. 235-237):
No caso concreto, o embargante aduz que este Relator teria deixado de
enfrentar argumento supostamente decisivo, concernente à validade da notificação
do julgamento proferido pela Comissão de Julgamento do NATURATINS, a qual
teria sido regularmente enviada ao endereço do advogado IRAN RIBEIRO,
constante da procuração inserta nos autos do processo administrativo no 2757-2017-
F.
Sustenta que o Aviso de Recebimento (AR) comprovaria a entrega no local
indicado e que, ainda que subsistisse controvérsia quanto à subscrição do
documento por terceiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consagraria a presunção de regularidade da notificação quando dirigida ao domicílio
profissional do procurador legalmente constituído.
[...]
No meu sentir, a insurgência apresentada pelo Estado do Tocantins
configura nítido esforço hermenêutico de rediscutir a causa decidida, sem, contudo,
demonstrar a existência de vício integrativo.
Conforme se extrai da leitura sistemática do Voto condutor, o núcleo da
nulidade reconhecida reside não apenas nas circunstâncias atinentes à forma da
notificação do julgamento, mas na constatação da inexistência de despacho formal
expedido pela autoridade administrativa convocando a parte autuada a apresentar
alegações finais, em descompasso com o artigo 122 do Decreto Federal no
então vigente, bem como com o artigo 97 da Instrução Normativa
6.514/2008,
NATURATINS no 2 /2017. Essa constatação, por si só, seria suficiente para
configurar vício de natureza insanável, ante a supressão de fase procedimental
imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Vale dizer, no plano dogmático, que a nulidade verificada decorre da
ausência de ato administrativo formal que assegure à parte autuada o direito de se
manifestar em última instância no procedimento sancionador, não se confundindo
com eventual irregularidade na forma de intimação do julgamento subsequente.
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

A inércia da Administração em abrir o prazo de alegações finais
consubstancia violação direta ao devido processo legal substancial, em sua vertente
procedimental, o que não pode ser superado com alegações de ausência de prejuízo.
Ademais, não procede a invocação do princípio do pas de nullité sans grief
como escudo jurídico contra a nulidade reconhecida. Isso porque, tratando-se de
vício estruturante, qual seja, a supressão de uma fase do procedimento prevista em
norma regulamentar e imprescindível à completude da relação jurídica processual, o
prejuízo é presumido.
Outrossim, ainda que se admitisse, em tese, a validade da notificação
encaminhada ao endereço do procurador, fato é que o Acórdão enfrentou essa
circunstância, mesmo que de modo implícito, ao reconhecer que os elementos
constantes do processo administrativo indicavam a adoção de endereços diversos
daqueles reiteradamente indicados pela própria parte autuada em seus atos
processuais.
A esse respeito, foi consignado que a Administração Pública não esgotou
as tentativas de intimação pessoal no endereço rural localizado na Fazenda Três
Fronteiras, TO 374, km 90, Zona Rural, Santa Rita do Tocantins, informado de
modo reiterado em documentos formais como auto de infração, termo de embargo e
procuração.
Ao optar pela intimação por edital de maneira prematura, a Administração
incorreu em violação aos princípios da boa-fé, razoabilidade e eficiência, tornando
inválido o procedimento.

Da análise atenta das premissas delineadas no acórdão impugnado, verifica-se,
de modo incontroverso, que não assiste razão à parte agravante ao sustentar violação aos
arts. 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, c.c. § 1o, inciso IV, e 489,
, do
caput
Código de Processo Civil. O
proferido pelo Tribunal de origem não revela
decisum
qualquer lacuna, omissão ou deficiência de fundamentação apta a ensejar a nulidade
pretendida.
Com efeito, o órgão julgador enfrentou de forma suficiente e coerente todas as
questões pertinentes à solução da controvérsia, expondo as bases fáticas e jurídicas que
formaram o seu convencimento. Destacou, inclusive, os elementos que conduziram ao
reconhecimento da nulidade, a partir das seguintes constatações: (i) inexistência de
despacho formal expedido pela autoridade administrativa convocando a parte autuada a
apresentar alegações finais, em descompasso com o
do Decreto Federal n.
art. 122
então vigente, e o
da Instrução Normativa NATURATINS n.
;
6.514/2008,
art. 97
2/2017
e (ii) ausência de esgotamento de diligências de intimação pessoal em endereço de zona
rural, informado de modo reiterado no autos de infração, termo de embargo e procuração.
Desse modo, evidencia-se que o acórdão recorrido apresenta motivação
concreta, suficiente e coerente, atendendo plenamente ao dever constitucional de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos das exigências do
do Código
art. 489
de Processo Civil.
Conforme já destaquei em voto de minha relatoria,
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

[n]ão há violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022, inciso II,
quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que a decisão seja contrária ao
interesse da parte recorrente. A mera insatisfação com o resultado do julgamento
não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. (
relator
REsp n. 2.094.489/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.
Neste sentido também:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA.
AQUISIÇÃO
DO
FUNDO
DE
COMÉRCIO.
REQUISITO
LEGAL
INDISPENSÁVEL.
DO CTN. INDÍCIOS OU PRESUNÇÃO.
ART. 133
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes à
coincidência de domicílios e da não comprovação da aquisição do fundo de
comércio no julgamento dos embargos de declaração. A circunstância de que adotou
entendimento diverso daquele defendido pela recorrente, não constitui omissão ou
contradição a serem sanadas, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489,
inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
[...]
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de afastar o reconhecimento da sucessão tributária da
agravante, ficando integralmente restabelecida a decisão do Juízo de primeiro grau.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.090.742/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

Documento eletrônico VDA55628917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: ea8687c5-4db0-4e3b-ad9a-f5c24e415b83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.244.044 / TO
Número Registro: 2025/0445753-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126620820208272737 126620820208272737
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRIDO
: AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO
ADVOGADO
: FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO - TO010214
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO
ADVOGADO : FRANCISCO FEITOSA FARIAS NETO - TO010214
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: c1ce0e75-8e42-4657-a31e-bbd079183508

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: c1ce0e75-8e42-4657-a31e-bbd079183508